Tribunal: TJSP
Processo: 1502375-65.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade processual, em razão da oitiva de testemunha, por carta precatória, sem a presença do réu – Inocorrência – Ausência de alegação em momento oportuno e não comprovação de efetivo prejuízo – Princípio "pas de nullité sans grief" – Precedentes – Mérito – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade processual, em razão da oitiva de testemunha, por carta precatória, sem a presença do réu – Inocorrência – Ausência de alegação em momento oportuno e não comprovação de efetivo prejuízo – Princípio "pas de nullité sans grief" – Precedentes – Mérito – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade – Versão do sentenciado dissociada do conjunto probatório – Drogas de natureza diversa, em quantidade indicativa de tráfico e acondicionadas em embalagens típicas de mercancia – Circunstâncias da prisão que reforçam o "animus" de traficância – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o efetivo ato de mercancia, se outras circunstâncias denotam o dolo de traficar – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado – Irrelevância do lucro ou do intuito de obtê-lo –Dosimetria – Pena-base bem exasperada – Descabida a aplicação do "tráfico privilegiado", em virtude dos maus antecedentes – Regime inicial fechado fixado corretamente, pela presença de circunstância judicial desfavorável – Quantidade de pena privativa de liberdade que, por si só, inviabiliza a substituição por pena restritiva de direitos – Recurso não provido.